Tribunal: TJMT
Processo: 0046909-30.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO (ART. 312, §1o, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 599 DO STJ. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS QUE CONFIRMAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REANÁLISE DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA EXPRESSA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 312, §1o, do Código Penal. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reanálise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
II. Questões em discussão:
(I) Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no crime de peculato.
(II) Existência de provas suficientes para embasar a condenação.
(III) Viabilidade de reanálise da proposta de ANPP, após a sentença condenatória.
III. Razões de decidir:
1. A aplicação do princípio da insignificância no crime de peculato é vedada pelo entendimento consolidado na Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, que ressalta a tutela não apenas do patrimônio público, mas da moralidade administrativa.
2. A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos, incluindo depoimentos testemunhais harmônicos e compatíveis com o contexto fático, não havendo indícios de perseguição ou inimizade capazes de infirmar a credibilidade das declarações.
3. O pedido de reanálise da proposta de ANPP é inviável, uma vez que o réu recusou expressamente a oferta realizada na fase pré-processual, não havendo amparo jurídico para sua concessão após a prolação da sentença condenatória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato, pois este ofende não apenas o patrimônio público, mas a moralidade administrativa.
2. Depoimentos testemunhais corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada.
3. A reanálise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal é inviável quando o réu a recusa expressamente na fase pré-processual.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 312, §1o;
Código de Processo Penal, art. 28-A;
Súmula 599 do STJ.
Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 155984/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, 29/06/2020.
STJ, AgRg no REsp 2004069/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 09/05/2023.
TJMT, AP 0001381-64.2016.8.11.0078, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 01/12/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046909-30.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANE SILVA DA LUZ - CPF: 550.769.631-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), IRIAN PAULA CORREA - CPF: 025.015.121-97 (ASSISTENTE), DENIVALDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 024.472.161-06 (ASSISTENTE), LENIR ROCHA E SILVA (ASSISTENTE), ODENIL VALERIANO DA SILVA (ASSISTENTE), Vanderson Santos da Trindade (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO (ART. 312, §1o, DO CÓDIGO PENAL).
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INVIABILIDADE.
SÚMULA 599 DO STJ
.
TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS QUE CONFIRMAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
REANÁLISE DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA EXPRESSA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença
que condenou
o apelante
à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de peculato, tipificado no art. 312, §1o, do Código Penal. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reanálise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questões em discussão:

(
I
) Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no crime de peculato.

(
II
) Existência de provas suficientes para embasar a condenação.

(
III
) Viabilidade de reanálise da proposta de ANPP
,
após a sentença condenatória.

III. Razões de decidir:

1.
A aplicação do princípio da insignificância no crime de peculato é vedada pelo entendimento consolidado na Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, que ressalta a tutela não apenas do patrimônio público, mas da moralidade administrativa.

2.
A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos, incluindo depoimentos testemunhais harmônicos e compatíveis com o contexto fático, não havendo indícios de perseguição ou inimizade capazes de infirmar a credibilidade das declarações.

3.
O pedido de reanálise da proposta de ANPP é inviável, uma vez que o réu recusou expressamente a oferta realizada na fase
pré
-processual, não havendo amparo jurídico para sua concessão após a prolação da sentença condenatória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

1.
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato, pois este ofende não apenas o patrimônio público, mas a moralidade administrativa.

2.
Depoimentos testemunhais corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada.

3.
A reanálise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal é inviável quando o réu a recusa expressamente na fase
pré
-processual.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 312, §1o;

Código de Processo Penal, art. 28-A;

Súmula 599 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 155984/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, 29/06/2020;
STJ,
AgRg
no REsp 2004069/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 09/05/2023;
TJMT, AP 0001381-64.2016.8.11.0078, Rel. Rui Ramos Ribeiro, 01/12/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Silvane
Silva da Luz
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
,
10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 312, §1o, do Código
Penal.

Em suas razões recursais,
Silvane
Silva da Luz
sustent
ou
a
aplicação do princípio da insignificância
, argumentando que a conduta imputada não preenche os requisitos necessários para a tipicidade penal e que o dano ao erário seria irrisório.
Subsidiariamente
, requer
eu
sua
absolvição por insuficiência probatória
, alegando que não há provas robustas para a condenação e que os testemunhos colhidos no curso do processo são contraditórios e imprecisos.
Por fim
, pleite
ou
a
reanálise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, sob o argumento de que preenche os requisitos previstos no
artigo 28-A do Código de Processo
Penal.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento
do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
id
.

243291687
).

A Procuradoria Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso,
mantendo-se

incólume
a sentença
(id.
248029669
), sintetizando com a seguinte ementa
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO APLICAÇÃO - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PROPOSTA RECUSADA – PELO DESPROVIMENTO DO
APELO
.
”

É o relatório
.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia
narrou
que
o apelante
Silvane
Silva da Luz, então Conselheiro Tutelar, apropriou-se indevidamente de um veículo oficial para uso particular e subtraiu materiais destinados à reforma do Conselho, causando prejuízo ao patrimônio público
. Vejamos a exposição fática
:

“
(...)
.

FATO 2:

Revelou-se, outrossim, das investigações policiais que, em data não apurada no primeiro semestre de 2019, durante o horário de expediente, na sede do 6a Conselho Tutelar da Capital – Região Planalto, o
DENUNCIADO SILVANE SILVA DA LUZ subtraiu objetos e insumos destinados à reforma e ao bom funcionamento do 6o Conselho Tutelar,

cuja conduta não passou desapercebida pela
conselheira tutelar IRIAN PAULA CORREA SALES, que afirmou ter presenciado o DENUNCIADO colocando em seu carro uma lata de tinta branca, um rolo de pintura, bocais de energia e um armário de banheiro, cujos materiais deveriam ser utilizados na reforma que estava sendo realizada naquela unidade
.

No mesmo sentido,
o senhor DENIVALDO VIEIRA DE SOUSA afirmou em declaração que soube do furto de alguns objetos, quais sejam ‘bocal’ de lâmpadas e lata de tinta de parede
.

Desse modo, r
estou apurado que foram causados danos materiais contra o patrimônio público,
que devidamente atualizados desde as datas dos eventos criminosos perfazem a quantia de R$ 671,95 (seiscentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos), conforme cálculo de atualização monetária em anexo
. Os danos que totalizam a quantia inicial (antes da atualização monetária) de R$ 524,30 (quinhentos e vinte e quatro reais e trinta centavos)
r
eferem-se à soma referente
aos valores dos bens subtraídos estimados em R$ 231,50 (duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)
; valores do combustível utilizado no feriado de 07/09/2018 no valor de R$161,85 (cento e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos); e valores da infração de trânsito referente a utilização do veículo
Kwid
placa QCT 3822, no dia 07/09/2018, no valor de R$130,95 (cento e trinta reais e noventa e cinco centavos
)
.

(...). (Denúncia - id.
243291211
)
”
.

Após a regular instrução processual,
em sede de sentença,

o magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante
p
ela prática do delito tipificado no art. 312, §1o, do Código Penal (FATO 2), e absolvê-lo do art. 312,
caput
, do CP (FATO 1), na forma do art. 386, III, do CPP.

Consigno, por oportuno, que o Ministério Público, antes do oferecimento da denúncia, ofereceu acordo de não persecução penal, sendo que foi expressamente negado pelo apelante, conforme se
verifica nos ids. 243291214, 243291215,
243291216 e 243291217.

A

materialidade
e
autoria
foram adequadamente comprovados pela ação civil pública de destituição de conselheiro tutelar (id. 243291207 - págs. 07/3
7
), Relatório final de investigação (id
.

243291207 - págs
. 160
/
164)
, denúncia anônima (id. 243291207 - pág. 61)
e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Na fase policial,
o
apelante negou a prática
delitiva
,

aleg
ando
que a testemu
nha
I
rian
inventou a acusação para prejudicá-lo, sem saber os motivo
s
.

Vejamos
excerto do seu depoimento
:

“
QUE,
o interrogando nega que tenha cometido qualquer furto de objetos ou materiais pertencentes ao 6o Conselho Tutelar de Cuiabá
, localizado no Bairro Bosque da Saúde, na Avenida Jurumirim, n.o 1003; QUE,
afirma que a declaração de IRIAN a qual afirma ter visto o interrogando colocando em seu veículo uma lata de tinta branca, um rolo de pintura, bocais de energia e um armário de banheiro, tendo afirmado ainda que teria lhe indagado sobre a tinta, o qual respondeu que seria para pintar as rodas de seu carro,
não são verdadeiras
, pois a mesma teria
invetado
tal dato, para
prejudicar o interrogando, porém não sabe informar os motivos que a IRIAN queria prejudicá-lo
; QUE, as reformas que aconteceram no prédio do 6o Conselho Tutelar de Cuiabá, foi no início do ano de 2019, ou final do ano de 2018; QUE, o interrogando foi denunciado pela servidora IRIAN em junho de 2019, QUE,
na época em que aconteceu a reforma nunca foi procurado por ninguém para falar de tais materiais/objetos que teriam sumido do conselho
; QUE, após tomar conhecimento das denúncias em seu desfavor, afirma que antes de ser afastado, no mês de julho, se reuniu com os demais conselheiros juntamente com o encarregado da obra de reforma, naquela oportunidade, a pessoa de ENIO, e o indagaram se durante o período da obra teria sumido algum material/objeto; QUE, a pessoa de ENIO, é servidor contratado pela Secretaria de Assistência Social, o qual presta serviços de reformas nas unidades da Prefeitura; QUE, não possui vínculo de amizade com ENIO, pois o conheceu durante a obra de reforma do 6o Conselho Tutel
a
.
(fase policial - Interrogatório - Id
.

243291207
- pág.
155
)”
.

Em juízo, o apelante não compareceu para a audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretado sua revelia (id. 243291650).

A testemunha
Maria de Jesus Souz
a
, em sede policial, narrou que
soube por terceiros sobre o desaparecimento de materiais, mas não presenciou nem tem conhecimento de quem os teria retirado.
Vejamos:

“QUE, foi Conselheira Tutelar no período do ano de 2010 à 2020 no 6o Conselho Tutelar do Planalto em Cuiabá; QUE, em relação aos fatos afira que
ficou sabendo por terceiros que teria desaparecido uma lata de tinta da obra do conselho tutelar; QUE, não presenciou e nem tem conhecimento de quem teria pego
; PERGUNTADO se presenciou ou
ou
tem conhecimento se SILVANE SILVA DA LUZ teria retirado
materiais
do conselho tutelar que estavam sendo utilizados na reforma e colocando-os em seu veículo, sendo: uma lata de tinta branca, um rolo de pintura, bocais de energia e um armário de banheiro, RESPONDEU: QUE,
não presenciou
, bem como não tem conhecimento; QUE, se recorda que a pessoa que trabalhou na reforma do 6o Conselho Tutelar, é a pessoa de ENIO, o qual é servidor da Secretaria de Assistência Social de Cuiabá; QUE, não sabe informar se Ênio é servidor efetivo ou contratado; QUE, a reforma foi realizada aos finais de semana, tendo em vista que durante a semana tinha atendimento” (depoimento – fase policial – id.
243291207 - pág. 204 ).

Na fase policial, a testemunha
Laura Simone Alonso Bueno
declarou que presenciou a conversa de
Irian
com o pedreiro e o motorista sobre o sumiço de alguns objetos destinados a obra do conselho
tutelar, mas não presenciou o momento dos fatos. Vejamos:

“QUE, d
e fato presenciou a conversa da IRIAN com o pedreiro, bem como o motorista VANDERSON; QUE, esclarece que soube que sumiu a lata de tinta naquele momento
, não sabendo informar se sumiu outros materiais; QUE,
não pode afirmar se foi ou não SILVANE tendo em vista que não presenciou;
QUE, não sabe informar o nome do pedreiro, sabendo informar apenas que era uma equipe da Secretaria de Obras do Município” (depoimento – fase policial – id.
243291207 - pág. 212).

Perante a autoridade policial, a
testemunha
Janilso
Martins Soares da Silva
alegou que
foi
comunic
ado sobre o
desapareciment
o de materiais que seria utilizado na obra do Conselho Tutelar,
motivo pelo qual
,
informou verbalmente o coordenador sobre o sumiço dos materiais, mas nenhuma informação sobre o responsável foi obtida. Vejamos:

“
(
...
)

Que,
se recorda que naquela oportunidade, foi comunicado verbalmente pelos
funcionários que realizavam a reforma, que havia sumido material que seria utilizado na reforma
(...),;

Q
ue, não foi registrado boletim de ocorrência; Que
,
foi apenas comunicado verbalmente ao Coordenador dos Conselheiros do 6o Conselho Tutelar, oportunidade que este conversou com os demais conselheiros tutelares e com o vigilante, porém não foi obtido nenhuma informação que pudesse localizar os materiais, bem como identificar o responsável
; QUE, então o declarante, enquanto Coordenador de Manutenção providenciou outros materiais para reposição; QUE, não se recorda quem era o Coordenador, bem como os demais conselheiros.” (depoimento – fase policial – id.
243291207 - pág. 250).

Em sede policial, a testemunha
Daniel Ferreira da Silva
narrou que
lembra que poucos materiais desapareceram, que o Coordenador de Manutenção foi comunicado, mas os itens não foram localizados nem o responsável identificado. Vejamos:

“
(...)
Que,
se recorda que naquela oportunidade sumiram alguns materiais que seriam utilizados na manutenção,
porém não se recorda quais materiais;
QUE,
se recorda apenas que foram poucos materiais ‘coisa pouca’
; QUE, foi comunicado o Coordenador de Manutenção,

Janils
o
; QUE,
pelo que tem conhecimento não foram localizados os materiais, bem como não foi identificado o responsável
” (depoimento – fase policial – id.
243291207 - pág. 252).

Na fase policial, a testemunha
Henio
Pinto de Arruda
, responsável pela coordenação da reforma do 6o Conselho Tutelar de Cuiabá
,
em 2018 ou 2019, afirmou não ter havido subtração de materiais e desconhece
o desaparecimento dos itens citados
. Vejamos:

“QUE, em relação aos fatos afirma que não se recorda a data exata, mas acredita ser ano de 2018 ou 2019, houve uma reforma de manutenção do prédio do 6o Conselho Tutelar de Cuiabá, sob a coordenação do declarante; PERGUTNADO,
se houve a falta ou subtração de algum
materiail
, afirma que não
; PERGUNTADO se houve a subtração de alguns materiais que seriam utilizados na reforma, quais sejam: uma lata de tinta branca, um rolo de pintura, bocais de energia e um armário de banheiro, RESPONDEU: QUE,
desconhece tais fatos
” (depoimento – fase policial – id.
243291207 - pág. 264).

Em sede policial, a testemunha
Vanderson Santos da Trindade
declarou que, desde quando o apelante
iniciou
no conselho tutelar, começou a desaparecer alguns objetos
. Veja
mos:

“(...).
Que desde que NINO entrou no Planalto começou a desaparecer objetos do Conselho, tais como pacotes de café, açúcar, arroz e latas de tintas, por exemplo
.
(...). Que o Conselheiro NINO e a Conselheira MARIA possuem um “CASO” e isso todos sabem
(...). Que já presenciou o NINO chamando de “PUTINHA” e “SAFADA” a
ex
servidora de serviços gerais
do Conselho, a senhora IRIAN PAULA, isso, dentro do Conselho Tutelar. E, inclusive, o NINO questionou a IRIAN, certa v
ez, sobre “QUANTO ELA COBRARIA PARA FICAR COM ELE”. Que toda situação era bem constrangedora. (...).”
(depoimento
de Vanderson
– fase policial – id. 243291207 - págs. 67/79).

A testemunha
Vanderson
,
em juízo
, narrou que
outra pessoa afirmou ter sido o apelante quem furtou os objetos, pois só ele estava no local
.
Vejamos:

“
Promotor
:
tem agora aqui o segundo fato, e naquela época, logo depois, em 2019, o conselho passou por
uma reforma
. E aí
o senhor estava lá nessa época
?
Vanderson
:
Sim, que sumiu
as tinta
.

Promotor
: isso, o que o senhor saber dizer a respeito disso?
Vanderson
:
sim, a Paula falou que foi ele mesmo que pegou
.
Promotor
: ela
viu ele
pegando?
Vanderson
:
(fez gesto de não com a cabeça)
porque só ele que tinha ido lá
.
Promotor
: além de tinta,
também tinha
bocal de energia, rolo de pintura, um armário de banheiro?
Vanderson
: isso, isso.
” (depoimento
de Vanderson
– fase judicial – id. 243291650).

Na
fase policial
, a testemunha
Denivaldo Vieira de Sousa

afirmou ter
conhecimento sobre o furto no Conselho Tutelar
, r
elat
ando
que ouviu dizer que u
ma lata de tinta foi furtada pelo conselheiro
“
Nino
”
. Vejamos:

“(...).
Que soube de furtos de alguns objetos no Conselho, tais como “bocal” de lâmpadas e tinta para pintar paredes
, mas, assevera que não possui ace
sso a tais materiais, pois eram guardados em uma sala que o declarante não possui chaves. Que sobre os furtos,
ouviu dizer que a lata de tinta de pintura de parede de
18 litros foi furtada pelo Conselheiro Tutelar chamado NINO
. (...)”
(depoimento – fase policial – id. 243291207 - págs. 87/89).

Em juízo
, a testemunha
Denivaldo
disse qu
e, embora tenha sentido falta dos materiais, não viu quem pegou
e achou que tivessem sido usados na obra (id.
243291650).

A testemunha
Odenil
Valeriano da Silva
, em ambas as fases processuais, em nada contribuiu para a apuração dos fatos.

Em
sede policial
,
a testemunha
Irian
Paula Corrêa Sales

afirmou que presenciou

o recorrente

Silvane
, então conselheiro tutelar, retirando materiais do Conselho e colocando em seu veículo, incluindo tinta, rolo de pintura, bocais e um armário. Ao ser questionado por ela,
Silvane
alegou que usaria a tinta para pintar as rodas do carro. No dia seguinte, diante da falta dos materiais, ele afirmou que uma equipe da Secretaria os havia retirado. Vejamos:

“(...)
que p
resenciou a pessoa de
Silvane
, naquela
oportunidade Conselheiro Tutelar,
retirando alguns materiais do Conselho
Tutelar e colando em seu veículo, sendo: uma (01) lata de tinta branca, um (01) rolo de pintura, bocais de energia e um (01) armário de banheiro
; que, tais materiais eram para ser utilizados na reforma que estava sendo realizado no 6o Conselho Tutelar de Cuiabá;
que ao ver
Silvane
, alcu
nha “Nino” levando consigo
tais materiais, o questionou o motivo, tendo o mesmo respondido que seria para passar nas rodas de seu carro
; que n
o dia seguinte foi questionado a falta dos materiais
, pelos
funcionários
que estavam trabalhando na obra de reforma do conselho tutelar, oportunidade que
Silvane
, alcunha NINO, teria dito que uma equipe de funcionários
da Secretaria teria retirado tais materiais
; que no mesmo dia
algumas horas depois, os funcionários da obra retornaram e perguntaram novamente dos materiais
, oportunidade que a declarante na presença das pessoas de Laura Simone Bueno (Conselheira
Tutelar
) e Vanderson (Motori
sta), comentou que tinha visto
Silvane

colocando
uma lata de tinta em seu veículo e demais materiais acima citados, inclusive comentou que o teria indagado o motivo de estar levando a lata de
tinta, o qual respondeu que seria para pintar as rodas de seu veículo
; (...)” (depoimento – fase policial – id. 243291207
- págs. 147/148).

Em juízo, a testemunha
Irian
, primeiramente,
alterou sua versão dos fatos, alegando que

não presenciou o apelante pegando os objetos
, após, voltou a versão inicial, dizendo que presenciou sim o momento do furto
, mas que não queria dizer pois não queria mais participar do processo
.
Vejamos:

“
Promotor: “
A senhora chegou de presenciar ele colocando esses materiais no carro dele, do
Silvane
? Iriam: “
Então, eu não sei realmente se era ou se não era ele colocando algo assim, tanto que depois fui sentir falta, eu ver assim realmente se ele pegou entendeu, eu não vi
” Promotor: “O que ele estava colocando no carro dele?”. Iriam: “E
ntão, eu não me recordo porque faz muito tempo
”.
(
...
)

Iria
n
: Então eu e o Silvano na época nós não conversava muito por ele ser muito soberbo e ignorante, tanto é que várias vezes ele veio com palavras de alto calão pra cima de mim, então assim, eu nem tinha muito assunto, entendeu, tanto é que na época que foi sumido esses objetos, a coordenadora do conselho estava ciente”

(...)
Irian
:
eu pegue
i
, eu vi, eu não ia falar, mas vou falar, porque depois
ia
ficar me ligando, vai ficar me mandando mensagem para ficar entrando em audiência, eu já quero deixar tudo já tranquilo. Ele pegou a lata de tinta, colocou dentro do carro
dele, preto, que ele tinha
... Juiz:
Quem? Quem que fez isso
?
Irian
:
O
Silvane
. Juiz:
Ele fe
z o que
?
Irian
:

Pegou o bocal, pegou o bocal, (...), um armário de banheiro
, bem
tava
lá, ele levou também.
Ai
eu peguei, quando ele me viu, ele ficou sem jeito, sem graça, porque eu chegava de manhã
, entendeu? Como eu não conversa com ele direito, peguei e chamei a
coordenadora, só não me foge a memória

quem que era a coordenadora na época, falei
pra
eles, eles fizeram
uma reunião
entre eles lá, entendeu?

Juiz: Entre eles quem?
Irian
: Entre os conselheiros
Juiz: Quem eram?
Irian
: Na época era o Silvano, a Maria, a Simone, dona
Elenir
e a Luciana estava de férias

(...) Juiz: A senhora
viu ele
pegando esses materiais e colocando no carro dele?
Irian
:
Levou para casa dele, estava mexendo com reforma na casa dele (...)

Juiz:
Mas
ai
a senhora viu ele pegando na hora
?
Irian
:

Vi, ele ficou sem graça

(...) Juiz:
Mesmo ele vendo a senhora, que viu ele pegando, ainda assim, ele botou no carro e levou
?
Irian
:
Ele não estava nem aí não,
ele não
ta
nem
ai
não, ele era abusado mesmo
.

(...)
Juiz:
Por que
a senhora não falou logo no
início
?
Iriam:
Porque não quero que fique mais me ligando, porque está me atrapalhando
.
” (depoimento
de
Irian
– fase judicial – id. 243291650).

Imperioso registrar que o Ministério Público arrolou
como testemunha de acusação
apenas a

Irian
Paula, Denivaldo Vieira e Vanderson Santos.
A Defesa arrolou como testemunhas
, além das de acusação,
os Srs.
Lenir Rocha e
Odenil
Valeriano
, sendo que
desistiu da oitiva da testemunha Lenir
.

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Em análise d
os autos, verifica-se que a condenação do apelante, pelo delito de peculato previsto no artigo 312, §1o, do Código Penal, está devidamente lastreada em elementos de convicção robustos e harmônicos.

A tese defensiva pautada na aplicação do princípio da insignificância não merece acolhida, pois o crime de peculato configura-se como um atentado não apenas ao patrimônio público, mas, sobretudo, à moral administrativa, sendo inaplicável a benesse do princípio em face da expressa vedação contida na Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça.

O próprio Supremo Tribunal Federal
possui
entendimento no sentido de que
é
incompatível
o reconhecimento do princípio da insignificância. Vejamos:

“(...). CRIME - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
INSIGNIFICÂNCIA - INCOMPATIBILIDADE
.
A prática de delito contra a Administração Pública, a envolver violação de dever funcional, mostra-se incompatível com o reconhecimento da insignificância
. (STF - HC: 155984 SC - SANTA CATARINA 0069709-09 .2018.1.00.0000, Relator.:
Min.

MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-178 16-07-2020)”

Quanto à alegação de
insuficiência probatória
,
a Defesa argumentou que a condenação se baseia em meros testemunhos, sem prova documental robusta.

Contudo, o
bserva-se que o relato da testemunha
Irian
Paula Correa Sales converge no sentido de que o
apelante
, valendo-se do cargo de Conselheiro Tutelar, apropriou-se dos materiais referidos.

A
referida
testemunha
foi categórica ao afirmar que viu o apelante retirando os objetos e colocando-os em seu veículo
, em ambas as fases processuais
.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que desconstitua a veracidade dos depoimentos ou que aponte perseguição ou interesse particular na incriminação do
recorrente
.

Outrossim, a tentativa da
D
efesa de desqualificar o testemunho a partir da alegação de inimizade pregressa entre a testemunha
Irian
e o apelante não se sustenta, pois a idoneidade do relato não se encontra isolada, mas sim acompanhada de outros elementos probatórios que conferem credibilidade à acusação
, tendo em vista que a maioria das testemunhas disseram que, de fato, sumiram objetos da obra do
Conselho Tutelar
.

A
jurisprudência reconhece que crimes cometidos na clandestinidade da função pública frequentemente demandam provas testemunhais para a comprovação da materialidade e autoria, sobretudo quando há coerência entre os relatos e compatibilidade com os demais indícios constantes no
feito.

Nesse sentido, eis o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“
1.
É incabível o pleito absolutório no tocante ao crime de peculato-apropriação, visto que as provas obtidas no decorrer da
persecutio
são robustas a demonstrar a prática do referido crime pelo apelante
, uma vez que este, em razão de sua função, apropriou-se de veículo (motocicleta) apreendida que estava sob os cuidados de órgão público onde estava lotado, utilizando-a como se dono fosse, negociando sua aquisição sem a autorização da proprietária e em vias claramente
irregulares.
2.
(...)
. (TJ-MT 00013816420168110078 MT, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2021)”

No que tange à pretensão de
reanálise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, verifica-se que o
apelante
recusou expressamente a proposta quando
está

lhe foi oportunizada na fase
p
ré
-
processual, razão pela qual não há fundamento jurídico para a sua concessão após a prolação de sentença condenatória.

Seguindo essa linha de
raciocínio, colaciono
o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal:

“(...). III -
A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia
.
(...)
. Dessa forma, a conclusão adotada na origem se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de que
a referida benesse legal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pelo recorrente, porquanto a denúncia foi recebida e o feito sentenciado
(fl. 718) antes da vigência da Lei n. 13 .964/2019.Agravo regimental desprovido. (STJ -

AgR
g
no REsp: 2004069 SC 2022/0155370-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
12/05/2023)”

Diante do exposto, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade, pois restou amplamente demonstrada a culpabilidade do apelante, sendo inviável qualquer absolvição por atipicidade da conduta, insignificância ou ausência de provas.

O conjunto probatório confirma que o
apelante
, na condição de Conselheiro Tutelar, apropriou-se de bens públicos, violando os deveres inerentes à função e causando prejuízo ao erário, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 312, §1o, do Código Penal.

Desta forma, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo SILVANE SILVA DA LUZ
, mantendo-se inalterado o édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025